Tribunal: STF
Processo: ARE 1370259
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 11.344, DE 2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 41. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.965-RG/RN, paradigma do Tema nº 41 do ementário da Repercussão Geral, não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Na espécie, a Corte Regional, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos e nas leis federais de regência, asseverou a ausência de decréscimo remuneratório, bem como de ofensa aos princípios da isonomia e da moralidade administrativa.



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.